Tribunal: TJSP
Processo: 1002917-46.2017.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – Apelo de ambas as partes – Queda do autor de brinquedo denominado "samba" – Ausência de conduta comissiva ou omissa da ré para causa do acidente – Culpa exclusiva da vítima, que insistiu em desrespeitar as regras de segurança – Provido recursa da ré e desprovido o do autor.